Tribunal: TJDFT
Processo: 0728078-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728078-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Elizabete Morais de Souza Lilaw Morais Rodrigues de Souza Agravada: Interclínicas do Brasil Assistência Médica Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete Morais de Souza e Lilaw Morais Rodrigues de Souza contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704105-55.2020.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença requerido por ELIZABETE MORAIS DE SOUZA em face de INTERCLÍNICAS DO BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, ID 137725843. Autos relatados na decisão ID 138488727. Reporto-me ao relatório da decisão ID 155441835, que oportunizou à parte exequente juntar cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e documentos. A parte exequente requereu, então, a juntada de documentos, ID 158240030. É o relatório. Decido. Tendo em vista que a parte exequente requereu a adoção de medidas preliminares à instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, passo à análise dos referidos pedidos pertinentes formulados na decisão ID 152174755. Consoante precedente do e. TJDFT, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS - SREI. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTAS CRIADAS PARA FINALIDADE DIVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n. 47/2015 (atual Provimento n. 89/2019), não tem por finalidade se prestar à pesquisa de bens expropriáveis, mas facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, por meio de simplificação do acesso ao registro de imóveis e identificação de cada imóvel por um código nacional de matrícula, de forma que não é utilizado para viabilizar a constrição de imóveis e seu acesso é franqueado ao público em geral. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1651414, 07304253120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1 _ Portanto, a consulta aos sistemas nacionais ou estaduais de cadastros de imóveis além de não terem sido criados para atender aos pedidos de pesquisa de bens de devedores recalcitrantes, são acessíveis à parte credora extrajudicialmente, sendo-lhe possível proceder, por conta própria, às buscas disponíveis, razão pela qual indefiro o pedido de pesquisas junto aos sistemas nacionais ou estaduais de cadastros de imóveis. Outrossim, como já exarado no item 20.2 da decisão ID 148945078, a consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. 2 _ Assim, indefiro o pedido juntada aos autos de cópias das declarações do imposto de renda da parte executada. 3 _ Também indefiro o pedido de quebra do sigilo fiscal, uma vez que este pode ser deferida a título de mera diligência da execução, ainda que para localização de bens do devedor, cabendo ao exequente diligenciar, por conta própria, a fim de averiguar a efetividade (ou não) das medidas postuladas” Ademais, a parte executada, embora intimada, não compareceu aos autos nem pagou o débito ou indicou bens penhoráveis. Além disso, restou frustrada a tentativa de localização de bens e valores pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, ID 150386507, e a parte exequente não comprovou o exaurimento dos meios de localização de bens passíveis de penhora, dentre eles, a pesquisa, por conta própria, de bens imóveis. 4 _ Diante das circunstâncias dos autos e nos termos dos arts. 772, inc. III, e 774, inc. V e parágrafo único, do CPC, rejeito o pedido de intimação do executado, a fim de indicar bens penhoráveis, sob pena de aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como de cientificar acerca da possibilidade da decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, porquanto tais medidas se mostram inócuas e não trariam efetividade ao processo. 5 _ Sem prejuízo, considerando que a parte exequente, por meio da petição ID 143794987, requereu, também, a penhora do edifício sede da empresa e/ou do de sua(s) filia(is), concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar certidão da matrícula atualizada dos imóveis de propriedade da parte exequente que pretende que recaiam as penhoras. 5.1 _ Além disso, expeça-se certidão nos termos do art. 517 do CPC e, em seguida, dê-se ciência à parte exequente. 6 _ Frustrada a tentativa de localização de bens imóveis de titularidade da parte executada, cumprirá à parte exequente, no mesmo prazo concedido pelo item 5, manifestar se persiste interesse na instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, devendo, em caso afirmativo, elucidar especificamente os atos de desvio de finalidade praticados a justificarem o redirecionamento do presente cumprimento de sentença, bem como esclarecer de que maneira os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso imputado.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 48943915), em síntese, que há indícios de ocultação de patrimônio pela sociedade empresária recorrida, com o intuito de frustrar a satisfação do crédito. Argumentam que os únicos imóveis identificados na pesquisa efetivada estão registrados em nome do sócio administrador da sociedade recorrida. Afirmam que não lhes foi possível finalizar pesquisa, por intermédio do aplicativo denominado “Justfinder”, a respeito da existência de veículos eventualmente registrados em nome da devedora. Acrescenta que o Poder Judiciário deve cooperar com a localização de bens passíveis de penhora por meio de sistemas informatizados como Renajud e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. Asseveram que o acesso às informações constantes no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) dependem de prévia autorização judicial. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada(o): a) a efetivação de pesquisa nos sistemas nacionais e estaduais de registro de imóveis; b) que a recorrida junte aos autos sua declaração de imposto de renda relativamente ao derradeiro exercício financeiro; c) a "quebra" do sigilo fiscal da sociedade empresária agravada e de seu sócio administrador; d) a efetivação de pesquisa de bens da devedora nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos; e) que a recorrida indique bens passíveis de penhora; e f) a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em ordem subsidiária, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, postulam pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para obter um resultado útil. A análise dos autos do processo de origem revela que a questão referente à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária agravada ainda não foi objeto de análise pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no presente momento, a esse respeito, incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU JURISDICIONAL. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INSTRUMENTO CONTRATUAL E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROVATÓRIA. NECESSIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. NÃO REALIZADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sob pena de caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau jurisdicional, os quais são repelidos pelo ordenamento jurídico, não devem ser conhecidos os pedidos deduzidos nas razões recursais, que não foram submetidos ao Juízo de origem. 2. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o, do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente. 3. Os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado, e a notificação extrajudicial comprobatória da mora do devedor, inexistindo a necessidade de apresentação de quaisquer outros documentos. 4. A tese jurídica que ampara o pleito recursal é a discrepância entre o nome firmado no Aviso de Recebimento e o nome da genitora da devedora, que supostamente teria assinado o AR, além de distinção entre grafias. 4.1. Diante das peculiaridades do caso e da necessidade de constatação da falsidade da assinatura, exsurge como elemento imprescindível ao atendimento do pleito recursal, a realização de perícia técnica para se apurar a autenticidade da assinatura. 5. Agravo conhecida e não provida. Decisão mantida.” (Acórdão 1642614, 07290898920228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Considerando que as matérias discutidas no agravo de instrumento não foram suscitadas perante o juízo a quo e nem foram objeto da r. decisão agravada, não pode esta e. Corte se pronunciar sobre elas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1632737, 07213543920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise é possível perceber que o Juízo singular limitou-se a determinar que os ora recorrentes manifestassem a eventual manutenção do interesse em promover a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, essa questão deve ser submetida à prévia análise pelo Juízo singular. Também não é possível promover, no presente momento, o exame a respeito dos requerimentos formulados com o intuito de promover eventuais atos de constrição patrimonial em desfavor do sócio administrador da sociedade empresária recorrida, tendo em vista que ele não integra a relação jurídica processual e ainda não foi procedida a eventual desconsideração da personalidade jurídica. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser apenas parcialmente conhecido. Em seguida, passo ao exame do requerimento de antecipação da tutela recursal. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No caso, os agravantes pretendem obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de cooperação, pelo Juízo singular, na identificação de bens do devedor passíveis de penhora. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora. Nesse contexto, em relação à pesquisa de bens por intermédio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), que foi regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento no 47/2015, é necessário ressaltar que o acesso à referida base de dados não está condicionado à obtenção de ordem judicial pelo interessado, que pode requerer o acesso ao sistema aludido diretamente ao cartório respectivo, com o devido recolhimento dos respectivos emolumentos. No que concerne à pretensão destinada a obrigar a recorrida a juntar aos autos do processo de origem a respectiva declaração de imposto de renda, bem como a promover a pretendida pesquisa a respeito dos bens da devedora, por intermédio do sistema Infojud, convém observar que se trata de medida que não se revela útil para a finalidade pretendida, tendo em vista a dispensa legal concedida às pessoas jurídicas de informar os bens constantes de seu patrimônio por ocasião da elaboração da referida declaração. A respeito do tema atente-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DO PLEITO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida excepcional que envolve dados submetidos ao sigilo fiscal. 2. Incumbe ao credor, por atuação direta de sua parte, esgotar todos os meios possíveis para a localização de patrimônio em nome da parte devedora, porquanto a utilização de sistemas públicos para tal finalidade constitui medida excepcional, apenas admissível quando comprovado nos autos que foram exauridos os meios de busca disponíveis ao exequente, o que não se verifica na hipótese. 3. Tratando-se de pessoa jurídica devedora, observa-se a inutilidade do pleito de consulta ao sistema INFOJUD para fins de localização de bens passíveis de penhora, porquanto nas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) não se exige a apresentação de rol de bens, não se justificando o esforço desnecessário com a consulta, que indubitavelmente restará infrutífera. 4. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, mostra-se acertada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de consulta da declaração de bens e renda da empresa executada por meio do sistema INFOJUD. 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.” (Acórdão 1320451, 07378629420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021) Em relação ao requerimento de decretação da “quebra de sigilo fiscal” da sociedade recorrida, é importante ressaltar que essa medida é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Convém ressaltar que a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso. No caso em exame é possível constatar que medidas menos gravosas ainda estão pendentes de análise pelo Juízo singular, a exemplo da eventual instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de modo que a "quebra do sigilo" pretendida se afigura inadmissível no presente momento. A respeito da pesquisa de bens mediante utilização dos demais sistemas informatizados, convém destacar que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. Finalmente, sobre a possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio de sistemas como o Sisbajud e o Renajud, convém destacar que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. A propósito, observem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme se depreende da análise dos autos, o Agravo Regimental do ora recorrente foi julgado pelo colegiado, sendo, à unanimidade de votos, desprovido. Dessa forma, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a eventual violação ao art. 557, § 1o-A do CPC/1973 é suprida com a ratificação da decisão pelo órgão colegiado com a interposição de Agravo Regimental, tal como ocorreu in casu. 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido.” (REsp no 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, só que de forma contrária aos interesses da parte. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Tese de violação do art. 535 do CPC repelida. 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição on line, considerando a existência de anteriores tentativas de bloqueio infrutíferas. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido da Fazenda de reiteração da penhora on line, por entender que houve duas tentativas de bloqueio infrutíferas, sendo que a última havia sido deferida há pouco tempo. Asseverou, ademais, que a recorrente não trouxe qualquer fato novo que autorizasse a renovação da diligência. Nesta via recursal, a parte recorrente alega que o dinheiro é contemplado pela legislação como garantia preferencial no processo de execução, posicionado em primeiro lugar na ordem legal, sendo a penhora via Bacenjud um meio que possui preferência em relação às outras modalidades de constrição. De outro lado, afirma que entre o requerimento da diligência e a decisão denegatória do pedido, passaram-se mais de um ano. 5. Não há falar em abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que ultrapassado mais de um ano do requerimento da diligência anterior. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1267374/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora via sistema BACENJUD, deve ser analisado caso a caso 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do bacenjud, porém deverá ser observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (mais de três anos) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize nova penhora on-line por meio do convênio Bacenjud. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão no 1082261, 07080293620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2018, publicado no DJE: 06/04/2018). (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens do devedor é justamente a pesquisa efetuada via sistemas, tais como Sisbajud, Infojud e Renajud. A despeito da ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio dos aludidos sistemas, essas postulações devem ser examinadas de acordo com o princípio da razoabilidade. Assim, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Aliás, durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. O critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano, pelas razões expostas acima, é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências em referência. No presente caso a derradeira pesquisa por bens pertencentes à devedora ocorreu aos 23 de fevereiro de 2023, a revelar que não houve o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento (Id. 149707401 dos autos do processo de origem). Assim, as alegações articuladas pelos agravantes no presente momento não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Também não está configurado o preenchimento dos requisitos ensejadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, bem como o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 18 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator